Tribunal: TJPA
Processo: 0000635-54.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÃNCIA. INTERRUPÃÃO DA PRESCRIÃÃO PELO ACÃRDÃO. TESE FIXADA PELO STF E PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1 â Conforme TESE firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC. 176.473/RR, nos termos do inciso IV do artigo 117 do CÃ3digo Penal, o AcÃ3rdÃ£o condenatÃ3rio sempre interrompe a prescriÃ§Ã£o, inclusive quando confirmatÃ3rio da sentenÃ§a de 1Âº grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.2 â A sentenÃ§a condenatÃ3ria foi publicada em 29/08/2012 e o AcÃ3rdÃ£o que julgou o recurso de apelaÃ§Ã£o foi publicado em 06/07/2020, nÃ£o escoando o prazo prescricional de oito anos fixado nos autos, nÃ£o havendo que se falar em extinÃ§Ã£o da punibilidade do embargante.3 â EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000635-54.2009.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (11ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: CRISTIANO BENTES MOURA (Defensoria Pública)
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 212.886
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO. TESE FIXADA PELO STF E PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Conforme TESE firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC. 176.473/RR,
nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta
.
2 - A sentença condenatória foi publicada em 29/08/2012 e o Acórdão que julgou o recurso de apelação foi publicado em 06/07/2020, não escoando o prazo prescricional de oito anos fixado nos autos, não havendo que se falar em extinção da punibilidade do embargante.
3 - EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 25ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

CRISTIANO BENTES MOURA
, por seu Defensor Público, interpôs Embargos de Declaração ao Acórdão nº. 212.886/2020, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou, em 22/06/2020, a apelação nº 0000635-54.2009.8.14.0401, e lhe negou provimento, porém, de ofício, operou o decote da majorante referente à arma branca, reduzindo sua pena para 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nos embargos (fls. 233/234), a defesa afirma que há omissão a ser sanada, vez que entende ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena imposta ao embargante, que corresponde ao prazo prescricional de 08 (oito) anos.

Para tanto, defende que, após a prolação da sentença condenatória pelo juízo de 1º grau (datada de 27/08/2012 e
publicada em 29/08/2012
) o prazo se esvaiu, já que, a seu ver, o Acórdão deste Tribunal, publicado em 06/07/2020, não interrompe o mencionado prazo prescricional.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta pelo acolhimento dos embargos, para que seja declarada extinta a punibilidade do insurgente (fls. 238/240).

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 19/07/2021.

É o relatório.
V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

O feito visa o reconhecimento de matéria de ordem pública, referente à prescrição.

Os argumentos da defesa se firmam na tese de que
o acórdão confirmatório da condenação, ainda que modifique a pena fixada, não interrompe o curso do prazo prescricional
, citando julgado do STJ datado de 11/02/2020 (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 550.286 - PR).

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que não lhe assiste razão.

Ocorre que o
Tribunal Pleno
do
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do HC 176473/RR, realizado em Sessão Virtual de 17/04/2020 a 24/04/2020, firmou a seguinte TESE:
¿Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.¿

Eis a ementa do julgado:
Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (STF, publicado em 10/09/2020)

O próprio Superior Tribunal de Justiça, atento à tese firmada, proferiu julgamento nos seguintes termos:
¿(...) 8. A despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o acórdão que mantém a condenação não ser marco interruptivo da prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento finalizado no dia 24 de abril do corrente ano, no HC n. 176.473, publicado no dia 6/5/2020, assentou que: nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020. 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1863810/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
DJe 28/09/2020
)

Assim, firmado o entendimento de que o acórdão do Tribunal interrompe o prazo prescricional e, ainda, considerando que a sentença condenatória foi publicada em
29/08/2012
e o Acórdão que julgou o recurso de apelação foi publicado em
06/07/2020
, não se verifica o escoamento do prazo prescricional, não havendo que se falar em extinção da punibilidade do embargante.

Por todo o exposto, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

É o voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator